Tribunal: TJDFT
Processo: 0727446-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO COMPORTA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A tutela de urgência visa a garantir a efetividade e a utilidade do processo, assegurando que direitos ameaçados ou violados possam ser protegidos de forma célere e eficaz antes da resolução final do mérito da demanda. Prevista nos artigos 300 a 310 do Código de Processo Civil, havendo probabilidade do direito e perigo de dano, deve ser concedida em situações que demandam uma rápida intervenção judicial para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação.
2. O agravo de instrumento não comporta dilação probatória dado que, em seu âmbito, resolvem-se apenas questões incidentes. Se a matéria alegada em agravo exige dilação probatória, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a decisão monocrática que indeferiu liminar em ação de conhecimento.
3. Agravo desprovido.